Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717778-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposta por Carlos Phelipe de Oliveira Silva em face da r. sentença (ID 58666432) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, denegou a segurança e revogou a antecipação de tutela deferida em grau recursal. Em 3/5/2024, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de manter o Impetrante no concurso até o julgamento de mérito da Apelação pelo Colegiado (ID 58708901). A autoridade coatora foi intimada da referida decisão em 6/5/2024 (ID 58761803) e encaminhou ofício em 16/5/2024 atestando o cumprimento da determinação (ID 59181648). Entretanto, o Apelante informa (ID 60969215) que no dia 20/6/2024 foi publicado no Diário Oficial do DF o Edital no 127/2024 que o eliminou do certame (ID 60978979) e no dia 1o/7/2024 foi publicada a lista de classificação provisória do concurso, na qual não foi incluído o nome do Requerente (ID 60978980). Assim, constatado o descumprimento da decisão por mim proferida, intime-se, com urgência, a douta Autoridade Coatora para que no prazo de 5 (cinco) dias reintegre o candidato ao certame, com a publicação de nova lista de classificação provisória atualizada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator